Tribunal: TJSP
Processo: 2136220-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. O valor da causa, em respeito ao quanto disposto no art. 292, II, do CPC, deve corresponder ao valor da parte contravertida na demanda. A Autora apresentou, nos autos, parecer técnico contábil com cálculo do montante que, alegadamente, foi apurado a mais pelo banco Réu. Indevida manutenção do valor da causa em mero valor de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. O valor da causa, em respeito ao quanto disposto no art. 292, II, do CPC, deve corresponder ao valor da parte contravertida na demanda. A Autora apresentou, nos autos, parecer técnico contábil com cálculo do montante que, alegadamente, foi apurado a mais pelo banco Réu. Indevida manutenção do valor da causa em mero valor de alçada para efeitos fiscais. Valor da causa que deve ser equivalente ao valor controvertido. Incabível sua fixação no valor total do contrato celebrado entre as partes, como entendido pelo Juízo "a quo". Modificação de ofício da r. decisão, nos termos do art. 292, §3o. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO, com observação.